Tribunal: STF
Processo: SL 1681
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito Processual. Suspensão de liminar. Requerente que figura como autor da demanda de origem.



1. Pedido de suspensão de decisão, proferida em agravo de instrumento, cujo acolhimento implicaria o reestabelecimento de liminar deferida pelo juízo de primeira instância.



2. De acordo com o art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”.



3. Pedido a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Itarumã/GO, que tem por objeto decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, em agravo de instrumento, determinou a suspensão de ordem do juízo de primeira instância para o prosseguimento de cumprimento de sentença em desfavor do Estado de Goiás.



    2. Na origem, o Município de Itarumã/GO ajuizou ação ordinária com o objetivo de determinar o repasse de quantia relativa à parcela de ICMS retida pelo Estado de Goiás em decorrência dos programas de incentivo fiscal denominados FOMENTAR e PRODUZIR. O pedido foi julgado parcialmente procedente, “para condenar o Estado de Goiás a repassar ao requerente sua cota parte incidente sobre a respectiva parcela de vinte e cinco por cento (25%), de acordo com seu Índice de Participarão dos Municípios, sem exclusão dos valores retidos em proveito dos programas estaduais de incentivos fiscais”.



     



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, após apreciar os recursos apresentados pelo Estado e pelo Município, manteve a sentença. O Supremo Tribunal Federal negou provimento ao recurso extraordinário e ao agravo interno interposto para impugnar essa decisão. O trânsito em julgado ocorreu em 28.05.2020.



     



    4. Após, o Estado de Goiás ajuizou, perante o Supremo Tribunal Federal, a ação rescisória 2.956. O relator do feito, Min. Luiz Fux, julgou o pedido improcedente. Atualmente, aguarda julgamento o agravo interno interposto para impugnar essa decisão.



    5. Na origem, o Município de Itarumã/GO apresentou pedido de liquidação e cumprimento de sentença. O Estado de Goiás se opôs, pleiteando o sobrestamento do feito. O pedido foi indeferido, o que motivou a interposição de agravo de instrumento. O Tribunal de Justiça local atribuiu efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão impugnada.



    6. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de liminar. O Município defende a existência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Sustenta que a execução do acórdão somente poderia ser suspensa no âmbito da ação rescisória. Argumenta que a ordem impugnada, que tem origem em recurso interposto para impugnar decisão proferida pelo juízo de primeira instância em sede de cumprimento de sentença, não é apta a essa finalidade.



    7. O Estado de Goiás apresentou contestação. Sustenta: (i) a inadequação da via eleita, já que o pedido de suspensão de liminar somente pode ser formulado nas ações movidas contra o poder público e seus agentes; (ii) que permitir a continuidade da execução na origem poderá ocasionar mais prejuízos que benefícios, já que se trata de título inexequível; e (iii) que está impedido de desconstituir o título executivo judicial no momento, o que torna necessário suspender a execução.



    8. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:  



    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. DIFERIMENTO OU POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DO TRIBUTO. EFEITOS SOBRE O CÁLCULO DA QUOTA DEVIDA AOS MUNICÍPIOS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO COM APLICAÇÃO DO TEMA 42 DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.172 DE REPERCUSSÃO GERAL. EFICÁCIA RETROATIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESSALVA DOS VALORES JÁ REPASSADOS. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA A SER EXAMINADA EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. DEFERIMENTO DO PEDIDO. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar pedido de suspensão de decisão que versa sobre repartição de receitas tributárias, tendo em vista a natureza constitucional da matéria. 



    2. Eventual pedido de liminar para suspender o trâmite de cumprimento de sentença há de ser analisado pelo relator da ação rescisória proposta com o objetivo de rescindir a decisão a ser cumprida, nos termos do arts. 969 e 932, II, do Código de Processo Civil. 



    3. Há grave risco de lesão à ordem pública, em sua acepção jurídico-constitucional, na decisão por meio da qual são examinados argumentos já apreciados em decisão transitada em julgado, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à coisa julgada. 



     Parecer pelo deferimento da medida de contracautela.”



    9. É o relatório. Decido.  



    10. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    11. Desde logo, verifico a existência de obstáculo processual ao conhecimento da ação: o requerente é autor da ação ajuizada na origem. Em tais condições, o pedido de suspensão é manifestamente inviável. Isso porque, nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”.



    12. De fato, o pedido de suspensão tem por finalidade “inibir a execução de ato decisório que, proferido sem o devido equacionamento prévio de seus impactos pela Administração Pública, tem o potencial de causar grave lesão aos bens jurídicos tutelados pela legislação” (SS 5.646 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente, j. em 27.07.2023). Por esse motivo, o instrumento jurídico é inadequado para a obtenção de medida liminar indeferida pelas instâncias ordinárias ou a restauração de decisão concessiva posteriormente revista. Confiram-se, a título de exemplo, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL EM APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. [...] DESCABIMENTO. AÇÃO DE ORIGEM PROPOSTA PELA MUNICIPALIDADE. LITERALIDADE DO CAPUT DO ART. 4º DA LEI 8.437/1992. [...] 2. Nos termos da literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar deferida em “ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”, do que deflui a legitimidade ativa exclusiva do ente público réu, além do Ministério Público. A admissão do incidente de contracautela em ações promovidas por ente público, com vistas à obtenção de tutela provisória não obtida nas instâncias ordinárias, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento” (SL 1.496 AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, j. em 21.06.2022).”  



    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Pretendida concessão de efeito ativo. Impossibilidade. Ausência de requisitos legais que ensejem a revisão da decisão proferida na origem. Matéria, ademais, já definitivamente assentada em outro processo. Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O instituto da suspensão de segurança deve ser manejado segundo os requisitos previstos na lei de regência e não para a concessão de efeito ativo. 2. Questão, ademais, já definitivamente resolvida em autos de ação semelhante (SS nº 5.100), ajuizada pelo Estado de Sergipe. 3. Impossibilidade de utilização desta ação como sucedâneo recursal. 4.  Agravo regimental não provido” (SS 5.102 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, j. em 11.11.2019).”



    13.  Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar.



    Publique-se.



Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente